Tribunal: TJDFT
Processo: 0749570-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEI 5.741/1971. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DE FALTA DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por executado de execução hipotecária do sistema financeiro de habitação contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de leilão.
2. Hipótese em que o executado não constituiu advogado, apesar de devidamente citado e intimado.
3. Constatada a frustação das intimações pessoais do executado, acerca da avaliação do bem e do leilão de imóvel de sua propriedade, em decorrência de mudança de endereço sem comunicação ao juízo.
4. Incidência das disposições dos arts. 274 c/c 841, §4o, do CPC, quanto a avaliação indireta do imóvel, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, tendo em vista a modificação de endereço não comunicada ao juízo.
5. Em relação à alienação judicial, de acordo com o parágrafo único do artigo 889 do Código de Processo Civil, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.
6. Destarte, inexiste no caso concreto nulidade do leilão decorrente de falta de intimação da avaliação judicial indireta e da alienação judicial.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.